Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707415-37.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA LARISSA MESQUITA MENDES DE ANDRADE APELADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 55947713, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora